Tribunal: STF
Processo: AI 786328
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DE PROVENTOS. LEI ESTADUAL N. 10.460/88. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 818.468-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 18/05/2011; RE 598.694-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 02/03/2011; e RE 583.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 21/09/2011.



    2. A instância judicante de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal tampouco da Constituição Federal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com supedâneo nas alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REVERSÃO AO CARGO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DOENÇA GRAVE. CONVERSÃO EM PROVENTOS INTEGRAIS. 



    1. Pendente julgamento de pedido de reversão ao cargo público, não se afigura inconciliável com o de revisão de proventos de aposentadoria, inexistindo, portanto, perda do objeto do mandamus. Improcede, destarte, tese de ausência do direito de agir, eis que presentes os requisitos da utilidade, necessidade e adequação. 



    2. Assegurado ao servidor público acometido de doença grave, especificada na alínea c, inciso I, artigo 264 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei nº 10.460/88), os proventos correspondentes ao vencimento integral do cargo, por força do dispositivo em questão, eis que não revogado pelas disposições contidas na Lei Federal nº 10.887/04 e Emenda Constitucional nº 41/03, sendo legítima, portanto, a conversão dos proventos proporcionais em integrais. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.